Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO. MEIO OFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora em relação ao financiamento do veículo, no valor de R$ 9.401,58 (nove mil quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos), e para determinar que a ré se abstenha de realizar novas cobranças ou inscrever o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.
2. Os autores, ora recorridos, ajuizaram ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização. Narraram que, em fevereiro de 2022, descobriram que a instituição financeira ré incluiu o nome do segundo autor nos cadastros de inadimplentes, em razão de atraso no pagamento de um financiamento de veículo cujo valor era de R$ 9.401,58 (nove mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e oito centavos). Defenderam que a dívida já havia sido paga, à vista, pelo montante de R$ 6.720,94 (seis mil setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), mediante contato telefônico havido com preposto da ré. Por essa razão, alegaram que a inclusão e manutenção do nome do segundo recorrido junto aos cadastros de inadimplentes foi indevida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44074273). Contrarrazões apresentadas (ID 44074281).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva e na responsabilidade civil da instituição bancária.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira asseverou que o segundo autor é cliente do banco em virtude da celebração de contrato de financiamento de veículo. Afirmou que os recorridos foram vítimas da conhecida "fraude do boleto falso", ao solicitarem a emissão de boleto para quitação do débito por meio não oficial (aplicativo de whatsapp). Pontuou que não tem responsabilidade pelos prejuízos causados por terceiros, sendo parte ilegítima. Quanto ao mérito, atribuiu a responsabilidade ao consumidor pela verificação dos dados bancários do boleto de pagamento, certificando quem é o beneficiário. Salientou que a fraude era de fácil constatação, em face da discrepância dos dados havidos no boleto e no respectivo comprovante de pagamento. Verberou que em sua página oficial há vários textos explicativos no sentido de informar quanto à possíveis fraudes bancárias, tendo atuado com o zelo e cuidado para evitar tais problemas. Ao final, requereu o provimento do recurso, reconhecendo-se a ausência de responsabilidade da Instituição Financeira.
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O segundo autor possui contrato de financiamento de veículo junto à recorrente, em benefício dos demais autores, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva, nesses casos, só poderá ser afastada se rompido o nexo de causalidade.
9. No caso em exame as partes afirmam que entraram em contato com a ré pelo número 4004-9090 com a finalidade de quitar o contrato de financiamento (Id. 44074164, p. 12), fato não controvertido. O aludido número de telefone continua disponível como número oficial no "site" da ré. Após contato com o meio "oficial de atendimento", o consumidor foi redirecionado a outro meio de comunicação, configurando fortuito interno. Preservado o nexo de causalidade. O documento de ID 44074164 demonstra que os autores forneceram todos dados do financiamento para o estelionatário, por acreditarem estar sendo atendidos por prepostos da recorrente, e o documento pago consta como beneficiária a recorrente, preservando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas finais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, em face da ausência de condenação a obrigação de pagar.
12. Súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.